Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015620-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VALTER WATTHIER - CPF: 333.564.169-87 (AGRAVADO), DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

2. “Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Alcir Fernando Cesa e Jiancarlo Leobet
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº
0003629-30.2010.8.11.0040
, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravado.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trate-se de
Cumprimento de Sentença
, em que os ora Agravantes são credores do Agravado, pelos honorários sucumbenciais na quantia inicial de R$ 25.947,02 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Após os trâmites de praxe, o r. Juízo de piso analisou e deferiu o pedido de bloqueio de valores via
SISBAJUD
, no montante do débito em R$ 56.107,99 (cinquenta e seis mil, cento e sete reais e noventa e nove centavos), conforme planilha de cálculo apresentada pelos Agravantes, culminando na efetiva realização do ato em desfavor do Agravado. Por conseguinte, operou-se o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do Agravado,
totalizando R$ 23.747,26 (vinte e três mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).
A par disso, o Agravado apresentou
Impugnação à Penhora
nos autos em epígrafe, alegando que o valor constritivo é impenhorável por se tratar de conta conjunta, que divide com sua genitora Sra.
Zulmira Wathier
, de modo que o valor bloqueado seria do recebimento de sua aposentadoria, tendo apresentado alguns extratos bancários que comprovam apenas que se trata de uma conta conjunta (
ID n.º 148131363).” (
Id.

218349185, pág. 4)

Menciona que o magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo agravado para o fim de autorizar apenas o bloqueio de metade do valor em favor dos agravantes.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem entendimento de que “
a conta conjunta não é óbice para que seja penhorado o valor integral do débito, ainda que a pessoa cotitular não seja parte da execução, devido à própria natureza da conta conjunta, em que se subentende, em regra, que há a intenção dos titulares de abdicarem da exclusividade dos valores nela existente, podendo cada correntista dispor da sua integralidade sem que configure lesão ao cotitular
.” (Id. 218349185, pág. 7)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para determinar que o magistrado de origem deixe de prosseguir com o desbloqueio de metade do valor. No mérito pugna pela reforma da decisão para julgar totalmente improcedente a impugnação à penhora.

Liminar indeferida (Id. 225776686).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar, no dia 15-06-2022, o IAC nº 12, que é de observância obrigatória, firmou o seguinte entendimento:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC:
"
a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles.
b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária. (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

Portanto, “
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles”, e, no caso concreto não há previsão de responsabilidade solidária entre os correntistas, logo não há como penhorar a totalidade.

Registro por oportuno que todos
os entendimentos jurisprudenciais trazidos pelos agravantes seja do STJ seja do TJMT são
anteriores
ao julgado do IAC nº 12
, razão pela qual não mais se aplicam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024